Tribunal: TJMT
Processo: 1009636-10.2025.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009636-10.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDER CARLOS SALLES - CPF: 627.828.511-87 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELA CONSOLIDADA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416/STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor sustenta que sofreu acidente de trajeto em 27/05/2003, com lesões na clavícula direita e no punho direito, tendo recebido auxílio-doença acidentário até 17/09/2003. Alega permanência de sequelas definitivas, consistentes em dor aos esforços físicos, cicatrizes e limitação mínima de mobilidade no ombro direito, defendendo que tais alterações reduzem sua capacidade laborativa habitual. Requer a reforma da sentença para concessão do benefício desde a cessação do auxílio-doença ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de sequela consolidada decorrente de acidente de trajeto implica redução da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial apresenta contradição apta a afastar sua conclusão pela ausência de incapacidade funcional; e (iii) determinar se o Tema 416 do STJ autoriza a concessão do benefício mesmo sem comprovação de redução funcional para o labor habitual.

III. Razões de decidir

3.

O art. 86 da Lei no 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, não apenas a existência de sequela consolidada, mas a demonstração de redução efetiva da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

4.

A perícia judicial reconhece a existência de sequelas decorrentes do acidente de trajeto, com cicatrizes e redução mínima de abdução do ombro direito, mas conclui, de forma técnica e fundamentada, pela inexistência de repercussão funcional sobre as atividades exercidas pelo autor como gerente de pista.

5.

O exame físico demonstra força muscular preservada, tônus e trofismo simétricos, ausência de sinais de desuso, mobilidade global satisfatória e inexistência de limitação significativa do punho direito ou da articulação radioulnar.

6.

A leve restrição de abdução do ombro direito não compromete as atribuições profissionais do autor, consistentes em fiscalização de frentistas, controle de veículos, fechamento de caixas e organização administrativa do posto de combustível.

7.

O laudo pericial não apresenta contradição, pois distingue adequadamente a existência da lesão pretérita, a consolidação da sequela anatômica e a inexistência de repercussão funcional para o labor habitual.

8.

O Tema 416 do STJ afasta a exigência de grau relevante de redução da capacidade laborativa, mas não dispensa a comprovação de efetiva limitação funcional, ainda que mínima.

9.

A mera presença de dor subjetiva, cicatriz residual ou limitação anatômica discreta não autoriza automaticamente a concessão do auxílio-acidente sem demonstração objetiva de prejuízo funcional relacionado às exigências da atividade profissional habitual.

10.

O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, mas seu afastamento exige prova técnica robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

11.

A realização de nova perícia mostra-se desnecessária quando o laudo judicial responde adequadamente aos quesitos formulados, analisa o histórico ocupacional e esclarece de forma suficiente a inexistência de redução da capacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução efetiva da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ainda que mínima.

2.

A existência de sequela anatômica consolidada não implica automaticamente redução da capacidade funcional para fins previdenciários.

3.

O Tema 416 do STJ pressupõe a demonstração de alguma limitação funcional relacionada ao labor habitual, não sendo aplicável quando a perícia judicial conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

4.

O laudo pericial judicial técnico, coerente e fundamentado prevalece na aferição da capacidade laborativa quando inexistente prova técnica idônea em sentido contrário.

5.

A realização de nova perícia é desnecessária quando a prova técnica produzida é suficiente para o esclarecimento da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 371, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416 (REsp no 1.109.591/SC); Súmula 88 da TNU; TJMT, Apelação no 1010059-07.2024.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/03/2026; TJMT, Apelação no 1009099-43.2024.8.11.0037, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Eder Carlos Salles contra a sentença proferida nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou improcedente o pedido de deferimento de auxílio-acidente.

O apelante sustenta, em síntese, que sofreu acidente de trajeto em 27/05/2003, ocasião em que sofreu lesões na clavícula direita e no punho direito, com percepção de auxílio-doença acidentário até 17/09/2003. Afirma que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas definitivas, consistentes em dor aos esforços físicos, cicatrizes e redução de mobilidade no ombro direito, circunstâncias que, segundo defende, impõem maior esforço para o exercício de sua atividade habitual.

Aduz que a perícia judicial reconheceu a existência de sequelas decorrentes do acidente, mas concluiu de forma contraditória pela ausência de redução da capacidade laborativa. Sustenta que o art. 86 da Lei n.o 8.213/91 não exige incapacidade total ou redução expressiva da aptidão profissional, pois o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, nos termos do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, sobretudo quando a conclusão técnica se mostra incompatível com os próprios achados do exame físico. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário. Subsidiariamente, requer a realização de nova perícia médica, por profissional especialista.

A parte apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade da sentença que indeferiu o pedido de auxílio-acidente, ao fundamento de que, embora demonstrado o acidente de trajeto e reconhecida a existência de sequela consolidada, não restou comprovada redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido pelo autor à época do infortúnio.

A pretensão recursal repousa sobre a premissa de que a presença de sequela no membro superior direito, ainda que discreta, seria suficiente para caracterizar redução funcional indenizável, especialmente à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416. A tese, contudo, não se sustenta diante da moldura normativa aplicável, da prova técnica produzida e dos contornos profissiográficos específicos do caso concreto.

O art. 86 da Lei n.o 8.213/91 dispõe que o auxílio-acidente será devido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, o exame judicial não se esgota na constatação da lesão, da cicatriz, da dor referida ou da existência de sequela anatômica. O ponto decisivo consiste em verificar se a alteração residual produz repercussão funcional concreta sobre o labor habitual do segurado. O benefício não se destina à reparação abstrata de dano físico, tampouco à compensação por mero histórico de acidente, mas à indenização previdenciária condicionada à demonstração de redução efetiva da capacidade para a atividade exercida à época do infortúnio.

No caso, a qualidade de segurado e a ocorrência do acidente não constituem pontos controvertidos. O autor sofreu acidente de trajeto em 27/05/2003, com lesões na clavícula direita e no punho direito, e recebeu auxílio-doença acidentário até 17/09/2003. A discussão recursal concentra-se, portanto, no terceiro requisito legal: a existência, ou não, de redução da capacidade para o labor habitual após a consolidação das lesões.

A prova pericial judicial foi clara, coerente e suficientemente fundamentada. O expert registrou que o periciando é portador de sequelas de traumatismos do membro superior direito, classificadas no CID-10 T92, com nexo ocupacional em razão do acidente de trajeto ocorrido em 27/05/2003. Também consignou que a sequela já se encontrava consolidada na data de 17/09/2003.

Todavia, o próprio laudo delimitou, com precisão técnica, que a existência de diagnóstico ou de sequela não equivale, por si só, à redução da capacidade laborativa. O perito foi expresso ao afirmar que, para a caracterização da redução da capacidade, a presença de dano funcional é condição necessária, mas não suficiente, pois é indispensável demonstrar repercussão concreta desse dano nas atividades laborativas habituais.

O exame físico revelou quadro funcional amplamente preservado. O autor apresentou-se em bom estado geral, lúcido, orientado no tempo e no espaço, sem déficit comportamental, intelectual ou cognitivo. Adentrou o consultório caminhando sem dificuldades, sentou-se e levantou-se sem restrição aparente e demonstrou habilidade satisfatória no manuseio de documentos, ponto diretamente relacionado às tarefas administrativas descritas para a atividade de gerente de pista.

Quanto aos membros superiores, o perito constatou trofismo e tônus muscular preservados e simétricos, força grau 5, correspondente a desempenho muscular normal, além de ausência de sinais de desuso. No ombro direito, verificou apenas cicatriz discreta em região infraclavicular e redução em grau mínimo do movimento de abdução, com amplitude normal dos demais movimentos, isto é, flexão, extensão, adução, rotação interna e rotação externa. A articulação radioulnar direita apresentou amplitude normal de pronação e supinação, ao passo que o punho direito, embora com cicatriz discreta em região anterior, também revelou amplitude normal de flexão, extensão, desvio ulnar e desvio radial.

Esses achados não autorizam a conclusão pretendida pelo apelante. A redução mínima de abdução do ombro direito foi expressamente analisada pelo perito à luz da profissiografia informada. Segundo o laudo, as atribuições de gerente de pista compreendiam fiscalização de frentistas, controle de veículos, fechamento de caixas, acompanhamento de medidas de tanque de combustível e planejamento de folgas de funcionários. Para esse perfil ocupacional, a leve restrição de abdução não compromete a capacidade funcional, pois a função não exige amplitudes extremas ou repetitivas desse movimento.

O laudo, portanto, não incorre em contradição. Ao contrário, distingue adequadamente três planos que a argumentação recursal pretende confundir: a existência da lesão pretérita, a presença de sequela consolidada e a repercussão funcional sobre o trabalho habitual. A perícia reconheceu os dois primeiros aspectos, mas afastou o terceiro, por ausência de impacto concreto sobre as atribuições exercidas pelo segurado à época do acidente.

Nas respostas aos quesitos, a prova técnica foi ainda mais direta. O perito afirmou que houve lesão na clavícula direita e no punho direito, mas não houve comprometimento de estruturas adjacentes. Registrou que o autor relatou dor aos esforços físicos, mas esclareceu que a fratura não resultou em rigidez articular, limitação de movimentos ou dificuldade de carga de forma significativa. Também respondeu, de modo categórico, que as sequelas não acarretaram redução parcial da capacidade, força ou função para as atividades com os membros afetados.

Mais especificamente, ao ser questionado se, em comparação com o desempenho anterior ao acidente, o periciado apresentava maior dificuldade, ainda que mínima, para o exercício do labor habitual de gerente administrativo, o expert respondeu negativamente. Do mesmo modo, afastou a existência de limitações para atividades que exigem permanência em pé por longos períodos e consignou que os achados do exame físico não corroboram redução da capacidade funcional para o desempenho das atribuições de gerente de pista.

A conclusão pericial, nesse contexto, não decorreu de mera afirmação genérica de capacidade laboral. O perito avaliou a lesão, descreveu os achados objetivos, examinou a mobilidade, a força, o tônus, o trofismo, a articulação do ombro, a articulação radioulnar, o punho direito e, a partir da correlação entre o quadro clínico e o perfil profissiográfico, concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Também não procede a tese de que o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça imporia, por si só, o deferimento do benefício. O precedente repetitivo estabelece que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O Tema 416 afasta a exigência de grau relevante da redução, mas não elimina o requisito da própria redução funcional.

Em outras palavras, o benefício é devido ainda que a redução seja mínima; contudo, é indispensável que alguma redução esteja comprovada. No caso concreto, a premissa fática necessária à aplicação do precedente não se verifica, pois a prova técnica concluiu pela inexistência de diminuição da capacidade para o trabalho habitual.

A argumentação recursal parte da ideia de que qualquer sequela consolidada, associada à dor referida ou à limitação mínima de movimento, equivaleria automaticamente à redução da capacidade laboral. Essa compreensão amplia indevidamente o alcance do art. 86 da Lei n.o 8.213/91. A norma exige sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, e não apenas sequela constatável sob o ponto de vista clínico, anatômico ou histórico.

A dor referida pelo segurado também não altera essa conclusão. Embora não se desconsidere a queixa subjetiva, o perito registrou que o autor faz uso esporádico de analgésicos comuns, com adequado controle álgico, e que os achados objetivos do exame físico não demonstram perda funcional compatível com redução da aptidão profissional. A dor, para fins de auxílio-acidente, precisa encontrar correspondência em limitação funcional concreta, aferível na relação entre a sequela e as exigências do trabalho habitual. No presente caso, essa correspondência foi expressamente afastada.

De rigor recordar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, conforme os arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil. Todavia, eventual afastamento da conclusão técnica exige elementos probatórios consistentes, capazes de demonstrar erro, omissão relevante ou contradição substancial. A simples discordância da parte, ainda que acompanhada de interpretação diversa dos achados periciais, não basta para infirmar laudo claro, coerente e fundamentado.

No caso, não há prova técnica idônea em sentido contrário. O histórico de percepção de auxílio-doença acidentário, a ocorrência do acidente, a consolidação da lesão e a existência de cicatrizes ou mínima redução de abdução demonstram o evento lesivo e sua repercussão anatômica residual, mas não comprovam redução da capacidade para as atividades de gerente de pista. A prova produzida, ao contrário, indica força preservada, mobilidade global satisfatória, ausência de alteração no punho direito, ausência de comprometimento radioulnar, preservação cognitiva e aptidão física compatível com as demandas da profissão.

Também não se justifica a realização de nova perícia. O laudo respondeu aos quesitos essenciais, examinou o autor presencialmente, analisou o histórico ocupacional, identificou o diagnóstico, reconheceu o nexo com o acidente e enfrentou a questão central da demanda: a existência de redução da capacidade para o trabalho habitual. A discordância da parte com a conclusão técnica não configura, por si só, insuficiência da prova pericial.

A sentença, portanto, avaliou corretamente o conjunto probatório ao reconhecer que a mera existência de sequela residual não autoriza, de forma automática, o deferimento do auxílio-acidente. O decisum observou a moldura normativa aplicável e conferiu adequada valoração ao laudo judicial, que foi categórico quanto à ausência do requisito legal essencial.

Por sua vez, relevante destacar que, em demandas previdenciárias, embora se reconheça o cunho protetivo e a relevância social do direito vindicado, é dever do julgador observar com rigor os requisitos legais para a concessão dos benefícios. A desconsideração da necessidade de redução da capacidade funcional – critério objetivo previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91 – implicaria indevida ampliação da cobertura previdenciária por via judicial, com violação ao princípio da legalidade.

Assim, ainda que reconhecidos o acidente de trajeto, as lesões na clavícula direita e no punho direito, a consolidação do quadro e a presença de sequela mínima no ombro direito, não se extrai dos autos prova de que essa alteração tenha reduzido a capacidade do apelante para o labor habitualmente exercido à época do acidente. Ausente esse requisito, não há direito ao auxílio-acidente.

Por fim, confira-se a orientação desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo acerca da temática:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DE METACARPO. SEQUELA ANATÔMICA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ E SÚMULA 88/TNU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente. O agravante sofreu acidente de trabalho em 06/07/2012, com fratura do quarto metacarpo da mão direita, tendo recebido auxílio por incapacidade temporária acidentário no período de 21/07/2012 a 06/09/2012. A perícia judicial concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa habitual, o que fundamentou a sentença de improcedência do pedido, mantida pela decisão monocrática agravada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial judicial deve prevalecer sobre o laudo médico particular que atesta limitação funcional parcial; (ii) saber se a existência de sequela anatômica permanente implica necessariamente redução da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente; (iii) saber se é aplicável ao caso o Tema 416 do STJ e a Súmula 88 da TNU, que reconhecem o direito ao benefício mesmo em caso de redução mínima da capacidade laborativa.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, com participação do assistente técnico indicado pelo autor, concluiu de forma categórica e fundamentada pela ausência de comprometimento funcional que reduza a capacidade laborativa habitual, prevalecendo sobre o laudo médico particular unilateral.

4. A existência de sequela anatômica consolidada não se confunde com incapacidade ou redução da capacidade funcional, sendo perfeitamente possível que um indivíduo apresente alteração morfológica decorrente de trauma pretérito sem que isso implique limitação para o trabalho, conforme demonstrado pelo exame clínico-pericial que constatou força e tônus muscular preservados, mobilidade articular íntegra e ausência de limitação funcional.

5. O Tema 416 do STJ e a Súmula 88 da TNU pressupõem a existência de alguma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, circunstância não verificada no caso concreto, uma vez que o laudo pericial afirmou expressamente a ausência total de limitação funcional, afastando o requisito essencial previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

6. O princípio do livre convencimento motivado não autoriza o julgador a desconsiderar prova técnica idônea e conclusiva com base em mera presunção ou em documentos médicos unilaterais, especialmente quando se trata de matéria eminentemente técnica como a aferição de capacidade laborativa, em que o laudo pericial assume papel preponderante.

7. A realização de nova perícia por especialista em ortopedia e traumatologia mostra-se desnecessária quando a matéria está suficientemente esclarecida por perito especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, área especificamente voltada à avaliação técnico-pericial da capacidade laborativa, não havendo lacuna, contradição ou deficiência técnica capaz de justificar a repetição da prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Majoração de honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 14%, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:"1. O laudo pericial judicial, quando técnico, conclusivo e elaborado sob o crivo do contraditório, prevalece sobre laudo médico particular unilateral na aferição da capacidade laborativa para fins de concessão de auxílio-acidente. 2. A existência de sequela anatômica permanente não implica necessariamente redução da capacidade laborativa, sendo imprescindível a demonstração de comprometimento funcional que efetivamente limite o exercício da atividade habitual. 3. O Tema 416 do STJ e a Súmula 88 da TNU não se aplicam quando o laudo pericial conclusivo atesta a ausência total de limitação funcional, uma vez que tais entendimentos pressupõem a existência de alguma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. 4. A ausência de especialização em ortopedia e traumatologia não compromete a validade da perícia realizada por médico especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, área voltada especificamente à avaliação técnico-pericial da capacidade laborativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 371, 479, 480 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Tema 416/STJ (REsp no 1.109.591/SC); Súmula 88 da TNU; TJ-MT, AC 1001853-85.2016.8.11.0001, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 25/04/2022; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10029309520248110051, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 01/10/2025; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10305729020248110003, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22/11/2025; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10004587820198110025, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 22/10/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 10333364920248110003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 04/12/2025; TJ-MT, AC 1014048-11.2018.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15/09/2020.

(TJMT – Apelação 1010059-07.2024.8.11.0002, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 21/04/2026).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que, embora presentes sequelas decorrentes de acidente, não restou caracterizada redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual de cozinheira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova pericial é contraditória a ponto de demonstrar redução da capacidade laborativa mínima que autorize a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial, realizado por especialista de confiança do juízo, afasta de forma expressa qualquer sequela incapacitante, consignando preservação da força, amplitude de movimentos e ausência de achados objetivos que indiquem redução da capacidade laborativa.

4. O trecho apontado pela apelante como contraditório corresponde apenas à transcrição de atestados médicos particulares nos autos, não constituindo conclusão técnica da perita judicial.

5. A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91 e do Tema 416/STJ, a demonstração de redução efetiva da capacidade para o labor habitual, ainda que mínima, não bastando a mera comprovação de sequela anatômica ou clínica.

6. Ausente elemento probatório capaz de infirmar a perícia judicial, não se configuram os requisitos legais para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, ainda que mínima.

2. A mera existência de sequela anatômica ou clínica, desacompanhada de repercussão funcional, não gera direito ao benefício.

3. O laudo pericial judicial prevalece como meio probatório idôneo, salvo quando infirmado por prova técnica consistente em sentido contrário.

(TJMT – Apelação no 1009099-43.2024.8.11.0037, relator Desembargador Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025).

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026